Tribunal: TJDFT
Processo: 0726632-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726632-21.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANGELO SOARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ângelo Soares contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença n° 0707325-78.2021.8.07.0001, deflagrada em contra o Banco do Brasil S.A, no qual pretende a devolução dos valores pagos em excesso na Cédula de Crédito Rural Pignoratícia n. 89/00366-7, referente aos expurgos inflacionários do Plano Econômico “Collor I” (março/1990), acolheu a Exceção de Incompetência suscitada pelo Agravado para determinar a remessa dos autos para uma das varas de competência cível da Comarca de Unaí/MG (local agência requerido onde foi celebrado o negócio jurídico), nos seguintes termos: “Cuida-se de liquidação da sentença proferida na ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou na 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, c/c os acórdãos que dirimiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número. O requerido, em impugnação, sobrelevou suposto abuso de direito do requerente ao deduzir na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF sua pretensão. É o que cumpre relatar. Decido. A relação jurídica que deu ensejo à pretensão “sub judice” advém da emissão, pelo requerente, da cédula rural pignoratícia de n.o 89/00366-7 (id. 85511912) em benefício do requerido, operação esta que, por sua natureza, não caracteriza relação de consumo uma vez que voltada à aquisição de insumos com o intuito de fomentar a atividade econômica por ele desempenhada. Diante de tal contexto, forçoso concluir que a regra de competência a ser observada, “in casu”, é aquela prevista na alínea “b” do inciso III do artigo 53 do CPC, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o do lugar em que se encontra a agência do requerido onde foi celebrado o negócio jurídico primigênio, “in casu”, o município de Unaí/MG. Nesse sentido, ademais, é o entendimento esposado pelo TJDFT em caso parelho, “litteris”: “(...) 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, nas causas que envolvem empréstimos obtidos através de cédulas de crédito rural, que têm por objetivo fomentar a atividade rural do financiado, incabível se mostra a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre o financiado e o banco. 2. Aplicável ao caso concreto o disposto na alínea "b" do inciso III do artigo 53 do CPC, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o do lugar onde se encontra a agência do réu em que foram celebrados os negócios jurídicos. (...)" (Acórdão 1335292, 07473220820208070000, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 13/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, ACOLHO a exceção de incompetência suscitada pelo requerido e determino a remessa dos autos para uma das varas de competência cível da Comarca de Unaí/MG, procedendo-se às devidas anotações e baixas. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” Alega o Agravante, nas razões Id. 28303501, que se aplica o Código Consumerista na espécie, pois o Agravante celebrou o negócio jurídico com a instituição financeira na condição de agricultor correntista, destinatário final dos serviços bancários prestados. Defende que a competência territorial e relativa deve ser aferida com base na regra do art. 516, parágrafo único, do CPC, a qual estabelece que o credor poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, sendo que o Banco do Brasil S.A. tem sua sede nesta capital, razão pela qual o foro deste juízo detém competência territorial para o processamento da Liquidação Individual Provisória de sentença coletiva. Pede que seja dado efeito suspensivo ao Recurso para suspender os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para determinar que o feito prossiga no Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília. Preparo comprovado – Id. 28307863. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da tutela recursal devem concorrer o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado. O segundo, nos imediatos prejuízos decorrentes da demora no julgamento. No presente caso, a cédula de crédito rural pignoratícia foi firmada na Comarca de Unaí/MG, local onde o Agravante residia à época, conforme menção feita na petição inicial da Liquidação Individual Provisória de Sentença Coletiva (Id. 85509642 do processo de origem). Porém, é possível avistar, em juízo de cognição sumária, verossimilhança nas alegações do Agravante, porquanto, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.243.887/PR e o REsp no 1.391.198/RS, pelo procedimento dos Recursos Repetitivos, consolidou o entendimento de que a abrangência da sentença genérica em ação civil pública não se limita aos lindes geográficos do órgão prolator. Dispôs o STJ que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva, cujos efeitos e eficácia não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, podem ocorrer no foro do domicílio do beneficiário ou no que ele julgar mais conveniente, por facilitar o seu acesso à via jurisdicional. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo vindicado, por estarem presentes os requisitos autorizadores. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora